Tribunal: TJBA
Processo: 8010752-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010752-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): NILSON BISPO DE AGUIAR DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM VIA INSTRUMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA. ÁREA VERDE E ÁREA INSTITUCIONAL. ELEMENTOS FÁTICOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. SÚMULA 393 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS, contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de rejeição da exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal do Município de Salvador, relativa à cobrança de tributos dos exercícios de 2007 e 2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada não incidência ou isenção tributária, fundada em transação administrativa e no art. 83, IV, do CTRMS, pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se o conjunto probatório apresentado é suficiente para afastar, de plano e sem dilação probatória, a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, admissível apenas para matérias de ordem pública ou passíveis de verificação imediata, desde que prescindam de dilação probatória, a teor da Súmula n.º393 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A transação administrativa suscitada não individualiza expressamente o imóvel objeto desta execução fiscal, inexistindo prova inequívoca de sua inclusão no acordo celebrado com o Município. 5. A alegação de não incidência tributária vinculada a áreas verdes ou institucionais depende da verificação de fatos que ainda persistem controvertidos, como a destinação do imóvel e o período de implantação das obras. 6. A tese subsidiária de isenção prevista no art. 83, IV, do Código Tributário Municipal igualmente exige esclarecimento fático quanto à efetiva cessão do bem, à sua destinação institucional e ao período correspondente. 7. A coexistência de versões sobre a natureza do imóvel — área verde ou instalação de unidade do SAC — evidencia a necessidade de instrução probatória incompatível com a via eleita da objeção pré-executiva. 8. Inexistindo prova pré-constituída e incontroversa, mantém-se a rejeição da exceção de pré-executividade, nada impedindo a oposição de embargos à execução para a apuração aprofundada das questões fáticas relevantes à incidência ou não do tributo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade somente é cabível em execução fiscal quando a matéria alegada puder ser apreciada de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Alegações de não incidência ou isenção tributária fundadas em transação administrativa ou destinação do imóvel exigem prova inequívoca e incontroversa para serem examinadas nessa via excepcional. 3. Persistindo controvérsia fática sobre a inclusão do imóvel em acordo administrativo, sobre sua destinação institucional ou período das obras, durante o qual haveria isenção, impõe-se o manejo de embargos à execução. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, III, e 171; Código Tributário Municipal de Salvador, art. 83, IV; CPC, arts. 931 e 934. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 886.052/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017; STJ, REsp 1.725.713/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 05.06.2018; STJ, REsp 331.431/AL, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, j. 26.11.2001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.